Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708798-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOICE CRISTINA HASSELMANN RECORRIDO: PAULA MARISA CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATIVIDADE POLÍTICA. CRÍTICAS. POSICIONAMENTO POLÍTICO. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. Em ação de reparação de danos, no caso de aparente conflito entre direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, quais sejam, os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, faz-se necessário sopesar de forma ponderada estes princípios. 2. A atividade política sujeita seus agentes à rejeição e às críticas por parte dos eleitores, como forma de expressão democrática das opiniões divergentes. 3. Ainda que as palavras proferidas pela parte possam ser vistas como exasperadas e deselegantes, as duras críticas feitas ao agente público não são capazes de violar direito da personalidade, quando direcionadas ao seu posicionamento político. 4. Ausente a demonstração de ato ilícito, inexiste dano moral. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 49 da Lei 5.250/1967, sustentando ter sido suficientemente demonstrado nos autos a ocorrência de ato ilícito consubstanciado em “atribuir a alguém qualificações pejorativas e xingamentos”. Argumenta que “a RECORRIDA além de proferir notícias inverídicas, se utilizou de “body shaming” para fazer com que a RECORRENTE sinta vergonha por sua aparência”. Prossegue asseverando que as ofensas não foram irrogadas contra a “Deputada Federal”, mas sim à pessoa da ora recorrente. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada afronta aos artigos 186, 927, ambos do CCB e 49 da Lei 5.250/1967, porquanto a matéria foi analisada à luz do “direito constitucional à livre expressão em atividade de comunicação (Arts. 5o, inciso IX, e 220 da Constituição Federal) e de informação” (ID 28554649 - Pág. 4), e, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, incide na hipótese a Súmula 126 do STJ, segundo a qual "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1.992.731/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 6/5/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “Na hipótese dos autos, as falas da apelada configuram críticas fortes à posição política assumida pela parlamentar, ora apelante, e, por certo, adotadas em tom afrontoso, jocoso e sarcástico, característico, muitas vezes, do embate acalorado existente no cenário político do nosso país. Por outro lado, vejo que a conduta da apelada não se demonstra capaz de violar direito da personalidade da apelante, razão por que se afasta a tese de abuso do direito à liberdade de expressão. Em conclusão, no caso dos autos, não se verificam ataques desproporcionais direcionados pessoalmente à apelante, mas sim à sua atividade política, razão porque a publicação do vídeo não teve o condão de violar a sua honra e a sua imagem” (ID 28554649 - Pág. 9). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de danos morais indenizáveis encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 1825978/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029